Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Contratos bancários. Valor da causa. Desconto em conta corrente. Limitação em 30% da remuneração.

1. O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado pela autora.

3. Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.